Tribunal: TJES
Processo: 0008524-14.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008524-14.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER CANDINHO RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MOTIVO FÚTIL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como sua compensação ou prevalência em relação à agravante do motivo fútil; e (iii) determinar a fração adequada de redução da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando baseada em condenação por fato anterior ao delito, ainda que com trânsito em julgado posterior, por caracterizar maus antecedentes, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A negativação da circunstância judicial da personalidade exige elementos concretos extraídos dos autos, sendo vedada sua fundamentação exclusiva em condenações posteriores ao fato ou em processos sem trânsito em julgado, bem como a utilização de condenações pretéritas para esse fim.

5. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando demonstrado modus operandi mais gravoso, como a invasão de domicílio durante o repouso noturno da vítima para a prática do delito, circunstância que extrapola os elementos típicos do crime.

6. Havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é admissível que uma qualifique o tipo penal e outra seja utilizada como agravante genérica, desde que prevista no art. 61 do Código Penal.

7. A confissão espontânea, ainda que qualificada e independentemente de ter influenciado o convencimento do julgador, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

8. A confissão qualificada autoriza a atenuação em menor proporção e não pode preponderar sobre agravante quando o fato confessado não corresponde integralmente ao tipo penal imputado.

9. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de acordo com o iter criminis percorrido, sendo legítima a aplicação da fração mínima quando o agente se aproxima da consumação mediante a prática de atos executórios graves e reiterados em regiões vitais da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A condenação por fato anterior ao crime, ainda que com trânsito em julgado posterior, configura maus antecedentes e autoriza a exasperação da pena-base.

2. É indevida a valoração negativa da personalidade quando fundada em condenações posteriores ao fato ou em processos sem trânsito em julgado, bem como quando baseada exclusivamente em antecedentes criminais.

3. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de sua utilização na formação do convencimento do julgador, podendo ser aplicada em menor proporção no concurso com agravante.

4. A fração mínima de redução da pena pela tentativa é adequada quando o iter criminis é percorrido em sua quase totalidade, com atos executórios capazes de produzir o resultado morte.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, 65, III, d, 68, 121, §2º, incisos I e IV, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 492, I, “a” a “f”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2039520/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STF, RHC nº 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1960560/RJ, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, REsp nº 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.09.2025 (Tema Repetitivo 1194); Súmula 444/STJ; Súmula 545/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008524-14.2011.8.08.0030

APELANTE: WAGNER CANDINHO RANGEL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WAGNER CANDINHO RANGEL
contra r. sentença de ID 17635159 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 17635163, pleiteia a defesa, em síntese,
(i)
a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando inidoneidade na fundamentação das circunstâncias judiciais;
(ii)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante do motivo fútil, sob a alegação de violação ao sistema trifásico ao utilizar uma qualificadora como agravante; e
(iii)
a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), argumentando que o
iter criminis
percorrido foi exíguo e não houve risco de vida à vítima, conforme laudo pericial.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17635175, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17731065, em que opina pelo
parcial provimento
do recurso para
(i)
afastar a negativação da personalidade,
(ii)
aplicar a confissão espontânea com a devida compensação, e
(iii)
redimensionar a fração de tentativa para o patamar de 1/2 (metade).

Pois bem. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta.

Passo, pois, ao reexame das fases de fixação da reprimenda.

I. Da primeira fase da dosimetria

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais dos
antecedentes
, da
personalidade
e das
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Dosimetria da pena

Em obediência ao disposto no artigo 492, I, “a” a “f”, do CPP e em consonância com os artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

1. Do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal, em desfavor da vítima WIALLA NASCIMENTO CRISTO.

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: sem valoração negativa.
Em relação aos seus
antecedentes
, vejo como maculados, em decorrência da condenação nos autos de n° 0009920-26.2011.8.08.0030 pela prática da conduta prevista no art. 147 do Código Penal, com trânsito em julgado em 16/10/2014.

(...)

A
conduta social
, não há elementos nos autos para aferir.
Quanto à
personalidade
, deve ser valorada de forma negativa, em razão da condenação nos autos de n° 0001731-25.2012.8.08.0030 pela prática, em 12/08/2011, da conduta prevista no art. 129, § 1º, incisos I e II do Código Penal. Em 10/03/2016 foi proferida sentença condenatória. Não há nos sistemas judiciais consultados informações acerca do trânsito em julgado, estando o feito arquivado. E também em razão da condenação nos autos de n° 0004868-34.2020.8.08.0030 pela prática, em 07/07/2018, da conduta prevista no art. 129, § 9º do Código Penal com as implicações da Lei nº 11.340/06. Em 10/03/2016 foi proferida sentença condenatória. O trânsito em julgado ocorreu em 10/12/2024.
O
motivo do crime
, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil.
As
circunstâncias
deve ser valorada de forma negativa, levando-se em consideração que o crime foi praticado dentro da casa da vítima, que teve o domicílio violado, durante a noite, quando estava na sua cama, demonstrando, o acusado, maior audácia na prática do crime e certamente acreditando na impunidade
. As
consequências
são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 27 (VINTE E SETE) anos de reclusão. (...)”
- destaquei.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante aos antecedentes, o Juízo sentenciante considerou condenação anterior (autos nº 0009920-26.2011.8.08.0030) cujo trânsito em julgado ocorreu em 2014, data posterior ao fato em análise (2011).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
(HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) – destaquei.

No tocante à vetorial da personalidade, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

In casu
, o sentenciante fundamentou a negativação em condenações por fatos ocorridos posteriormente ao crime em tela e processos sem notícia de trânsito em julgado.

Ocorre que, como cediço, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ).

Ainda que assim não fosse, “
a jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes”
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Neste tocante, a sentença destacou a ação do réu, que invadiu o domicílio da vítima durante o repouso noturno para perpetrar o ataque. É dizer, a violação do asilo inviolável durante a noite exacerba a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias fáticas, justificando a exasperação da pena-base.

Assim, subsistindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime) e afastada a personalidade, a fixação em 27 anos revela-se desproporcional.

Para o redimensionamento, adoto o critério objetivo e proporcional de exasperação na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato para cada vetor negativo e fixo a
pena-base
em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

II. Da segunda fase da dosimetria

Nesta etapa, o magistrado reconheceu a agravante do motivo fútil, mas deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Sobre o pleito de afastamento da agravante do motivo fútil (que, frisa-se, foi reconhecida pelos jurados, conforme ID 17635158), não há reparo a ser feito. Havendo pluralidade de qualificadoras, é perfeitamente lícito que uma qualifique o tipo penal e a outra seja utilizada como agravante genérica, quando prevista legalmente. Em alinhamento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART . 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 61 DO CP. UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO DELITO COMO AGRAVANTE. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra pode ser valorada na segunda fase da dosimetria, se expressamente prevista no art. 61 do CP.
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no REsp: 1960560 RJ 2021/0296464-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) –
destaquei.

Entretanto, no que tange à confissão espontânea, denota-se que o réu admitiu a autoria dos golpes tanto na fase policial quanto em juízo, embora tenha alegado ausência de
animus necandi
. Todavia, o magistrado de origem deixou de aplicá-la.

Neste aspecto, vale registrar o recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1194, segundo o qual a confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida, independentemente de ter influenciado a convicção do julgador. A ver:

“
Súmula 545-STJ
. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.”

STJ. 3ª Seção. REsp 2.001.973-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/09/2025, Recurso Repetitivo – Tema 1194 (Info 862).

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”

STJ. 3ª Seção. REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1194) (Info 862).

Ainda conforme o entendimento acima mencionado, a confissão qualificada permite a atenuação, mas em menor proporção, não podendo preponderar sobre a agravante.

Desse modo, deve preponderar a agravante do motivo fútil sobre a confissão qualificada, com a aplicação da atenuante em menor proporção. Assim, aplico o aumento resultante na fração de 1/12 (um doze avos) e fixo a
pena intermediária
em
17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

III. Da terceira fase da dosimetria

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP). O magistrado aplicou a fração mínima (1/3), e a defesa pede a máxima (2/3).

Sabe-se que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso em tela, o caminho do crime foi percorrido em sua quase totalidade, uma vez que o réu invadiu a casa da vítima, dirigiu-se ao seu leito e desferiu múltiplos golpes de faca (quatro lesões constatadas), atingindo regiões de alta letalidade (tórax e abdômen). É dizer, o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A proximidade da consumação e a gravidade dos atos executórios praticados (golpes múltiplos em regiões vitais) justificam a aplicação da redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço), não havendo que se falar em redução, sob pena de proteção insuficiente ao bem jurídico tutelado.

Assim, na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa, na fração mínima de 1/3 (um terço), tornando a
pena definitiva
em
11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena definitiva do réu para 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

É como voto.

1
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.